Tribunal: TJDFT
Processo: 0752535-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência requerida por CRISTIANO DE MENEZES BOMFIM, para que o agravante, em 48 horas, reativasse a conta salário do agravado, sob pena de responder por nova multa fixada em R$30.000,00. O recorrente sustentou que não haveria razoabilidade na cominação de multa, porque em momento algum se recusou a cumprir a decisão, porém o prazo seria exíguo para o cumprimento de obrigação “sendo impossível o cumprimento da determinação no prazo imposto em razão do grande porte e de todos os procedimentos administrativos necessários para cumprimento da ordem.”. A multa arbitrada também seria elevada e levaria ao enriquecimento sem causa por parte do autor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que “seja revogada a imposição de multa para cumprimento de obrigação de fazer”. Preparo regular sob ID 22215040. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que determinou ao agravante que reativasse a conta salário do agravado em 72 horas, sob pena de responder por nova multa fixada em R$30.000,00. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “À secretaria para que anote o pedido de intimação exclusiva constante do ID 74705452. Na petição ID 77588796 o autor informa que, não obstante o deferimento da tutela de urgência (decisão ID 733332979), em 28/09/2020, em 17/11/2020 teve sua conta encerrada pelo Banco Santander. Chama atenção para o fato de que, malgrado o banco requerido tenha agravo da referida decisão, não foi concedido efeito suspensivo liminar, o que, de fato, é verdade, vide ID 77320702. Pede, ao final, nova tutela de urgência, desta vez para o banco requerido reative a sua conta bancária em 48 horas. Requer também que seja aplicada a multa cominada pela decisão ID 733332979 para descumprimento da obrigação de não fazer imposta ao banco. Decido. O mandado de intimação do banco requerido relativo à decisão ID 733332979 foi enviado por sistema, em 28/09/2020, tendo em vista ser o Banco Santander parceiro deste Tribunal de Justiça no que tange à expedição eletrônica. A certidão ID 73345089 comprova o fato. É evidente, portanto, que o requerido soube do teor da decisão ID 733332979, seja pelo envio do referido mandado de intimação, seja porque atravessou, em 10/11/2020, a petição ID 76694078 para comprovar que vinha cumprindo a decisão de tutela de urgência, seja ainda porque dela agravou de instrumento. Se o requerido tinha ciência da decisão que determina o não encerramento da conta corrente do autor, e mesmo assim a descumpriu, deve ser novamente intimado a tanto, agora com prazo delimitado e exíguo, e novamente sujeito à multa pelo não cumprimento, além de, sendo comprovada a sua desídia ou dolo no descumprimento anunciado, ser obrigado a pagar a multa já cominada. Defiro, portanto, o novo pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido que, em 48 horas, reative a conta corrente salário do autor. Valho-me dos mesmos fundamentos já expedidos na decisão ID 733332979, já que não houve, por ora, qualquer alteração dos fatos. Veja-se que os argumentos trazidos pela contestação ID 74807470 não descrevem nenhuma forte razão para que a conta do autor tenha sido encerrada, insistindo o banco apenas na liberdade que em tese possuiria em encerrar contas unilateralmente. Ainda que possa ser procedente a existência desta liberdade, continuo entendendo que a manutenção, por ora, da conta corrente do autor, além de não causar prejuízo algum ao banco, deixa de criar embaraços e contratempos financeiros desnecessários ao autor. Assim, mantenho a ordem. Intime-se novamente o banco requerido para que, então, reative a conta corrente salário do autor, agora em 48 horas, sob pena de vir a responder por nova multa que fixo em R$ 30.000,00 pelo descumprimento. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Com relação à aplicação da primeira multa cominada desde já, aguardo pela instalação do contraditório quanto ao descumprimento alegado. Assim, manifeste-se o requerido sobre a petição ID 77588809 em 5 dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Primeiramente, imperioso ressaltar que o agravante sustentou que o cumprimento da obrigação seria deveras complexo, “sendo impossível o cumprimento da determinação no prazo imposto em razão do grande porte e de todos os procedimentos administrativos necessários para cumprimento da ordem”. À evidência, trata-se de argumentação totalmente divorciada da realidade dos autos, uma vez que o restabelecimento de uma conta corrente é um ato simples e corriqueiro em uma instituição bancária. Além do mais, a agravante relata que cumpriu a ordem desde a primeira decisão que determinou o restabelecimento, porém a determinação inicial foi para que mantivesse a conta do correntista ativa, mas pelo consta, teria havido ato de desobediência, uma vez que procedeu seu encerramento apesar de intimado da decisão judicial. Assim, neste juízo prelibatório, não se vislumbra qualquer insuficiência no prazo de 48 (quarenta e oito) horas concedido pelo juízo a quo. Sustentou-se, ainda, que a multa fora fixada em valor elevado, passível de ocasionar enriquecimento sem causa por parte do autor. Cabe destacar que, em 28/09/2020, foi concedida tutela de urgência para que se restabelecesse o relacionamento bancário entre as partes, sob pena de multa de trinta mil reais. Dessa decisão o recorrente também interpôs agravo de instrumento, mas foi negado o efeito suspensivo. A irresignação limitou-se à obrigação de não fazer, ou seja, considerou-se o valor da multa adequado e proporcional. Neste passo, diante o que dispõe o artigo 537, §1o, inciso I do Código de Processo Civil, o arbitramento da multa, no mesmo montante e para se desfazer aquilo que já havia sido ordenado para não se fazer, não se mostra excessiva. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator